Tribunal: TJES
Processo: 5002732-51.2022.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos; Não padronizado
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002732-51.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: WESLEY SILVA SOUZA e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - CANABIDIOL. MEDICAMENTO SEM REGISTRO NA ANVISA. AUTORIZAÇÃO DE IMPORTAÇÃO DEFERIDA. TEMA 1161 STF. DESNECESSIDADE DE VINCULAÇÃO A MARCAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Cuida-se de ação em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e do MUNICÍPIO DE SERRA, visando o fornecimento de CANABIDIOL, indicado por meio do laudo médico acostado aos autos, alegando ser portadora de epilepsia (CORREIA DE HUNTINGTON) e ter tentado outros tratamentos, sem melhoras dos sintomas.

2. A sent
ença julgou procedentes os pedidos iniciais. O município requerido interpôs recurso inominado pugnando pela reforma da sentença. A autora, em contrarrazões, requer seja mantida incólume a sentença proferida.

3. A sentença, em sua maior parte, deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

4. Inicialmente, rejeita-se a preliminar de incompetência do juízo em razão da necessidade de inclusão da União no polo passivo. A sentença está em conformidade com as decisões mais recentes do STF sobre o tema, a saber: “
O Plenário da Suprema Corte, no julgamento do RE 1366243 (Tema 1234), vedou a determinação de inclusão da União no polo passivo em ações que envolvem medicamentos não padronizados no SUS, como o canabidiol, preservando o direito do autor de eleger o ente federativo contra o qual deseja litigar. Competência da Justiça Estadual
” (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50154829820238080000, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível)

5.
O Excelso Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do TEMA 1161, firmou a tese de que o poder público tem a obrigação de fornecer medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela referida agência reguladora, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS.

6. No caso dos autos, a incapacidade econômica da recorrida restou comprovada pelo deferimento da gratuidade de justiça postulada e por estar o requerente desempregado.

7. No que se refere à imprescindibilidade clínica do tratamento (CORREIA DE HUNTINGTON) encontra-se demonstrada na hipótese dos autos, notadamente diante do laudo médico (id. 15369490) que relata a utilização prévia de fármacos, sem sucesso
.

8. Nesta senda, a prova documental constante dos aut
os revela que a utilização de medicamentos anteriores com pouca eficácia no seu quadro, e, por outro lado, há evidências que a utilização do medicamento cujo princípio ativo é a
cannabis
, apresentam bons resultados para o tratamento da dor crônica, sendo imprescindível no controle da patologia e na melhora da qualidade de vida da requerente. Logo, a tese firmada pela Suprema Corte no Tema 1161 aplica-se ao caso dos presentes autos.

9. O único ponto da sentença que comporta reforma relaciona-se à imposição de fornecimento de produto vinculado a marca/fabricante específica. Não é cabível impor à administração pública fornecer o fármaco da marca solicitada, em razão da possibilidade de existirem outros produtos semelhantes no mercado, inclusive sem necessidade de importação, que atendam à necessidade do autor. Desse modo, embora seja cabível a condenação dos entes públicos a fornecerem o fármaco, improcede a exigência por parte do autor de marcas específicas. No entanto, registre-se a necessidade de que o produto a ser fornecido corresponda integralmente com as especificações daquele que foi prescrito ao autor.

10. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
exclusivamente para facultar aos requeridos que forneçam produto de mesma composição, características e especificações daquele prescrito ao autor, sem que seja necessário, porém, vincular-se a marcas, fabricantes ou laboratórios. Quanto aos demais pontos, mantém-se incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9099/95).

11. Sem condenação em custas e honorários de sucumbência em razão do parcial provimento do recurso.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Processo nº: 5002732-51.2022.8.08.0048

Recorrente: MUNICÍPIO DE SERRA

Recorrido(a): WESLEY SILVA SOUZA

VOTO DIVERGENTE

Peço vênia, com o devido respeito, à Eminente Relatora para divergir integralmente de seu voto, que manteve a obrigação de fornecimento da substância Canabidiol, embora tenha apenas afastado a vinculação à marca (item 10).

A divergência se estabelece em ponto fundamental: a competência deste Juizado Especial da Fazenda Pública para processar a demanda.

A controvérsia gira em torno do fornecimento de Canabidiol, uma substância que não possui registro na ANVISA (embora tenha importação autorizada, como nota o item 5 do voto da Relatora) e, crucialmente, não está incorporada às políticas públicas do SUS para a patologia em questão (Doença de Huntington).

O Supremo Tribunal Federal, em um esforço para racionalizar a judicialização da saúde, tem sido claro ao definir as responsabilidades de cada ente federativo, especialmente quanto a fármacos fora da lista.

O voto da Eminente Relatora (item 4) afasta a preliminar de incompetência, citando o Tema 1.234 (RE 1.366.243), sob o argumento de que este "vedou a determinação de inclusão da União".

Ouso divergir dessa interpretação.

O Tema 1.234/STF fixou tese expressa determinando que "
demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS... deverão ser propostas em face da União
". A lógica do precedente é centralizar na Justiça Federal a análise de fármacos que não fazem parte do pacto federativo de saúde, cuja análise de incorporação (via CONITEC) é de competência federal.

No presente caso, a situação é ainda mais excepcional: trata-se de substância (Canabidiol) que sequer possui o registro sanitário padrão na ANVISA, enquadrando-se também no Tema 1.161 (RE 1.165.959).

Se o STF direcionou à Justiça Federal a análise de fármacos registrados (mas não incorporados - Tema 1.234), com maior razão deve sê-lo para fármacos sem registro (Tema 1.161). A responsabilidade pela autorização de importação (item 5 do voto da Relatora) é da ANVISA, uma autarquia federal, reforçando a necessidade de a União compor a lide.

Permitir que Juizados Estaduais obriguem Municípios (como o Recorrente) e Estados a fornecer substâncias experimentais ou sem registro, que estão fora de qualquer lista oficial, causa severa desorganização administrativa e orçamentária, indo na contramão do que o STF buscou coibir.

Sendo o Canabidiol um medicamento não incorporado ao SUS, a competência para julgar a demanda é da Justiça Federal, sendo a União parte passiva necessária.

Reconheço, pois, a incompetência absoluta deste Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal.

Diante do exposto, divirjo da Eminente Relatora para
DAR PROVIMENTO ao Recurso Inominado do MUNICÍPIO DE SERRA
, a fim de
extinguir o processo sem resolução do mérito, reconhecendo a incompetência absoluta deste Juizado para processar e julgar a demanda
(Art. 51, III, da Lei 9.099/95 c/c Tema 1.234/STF).

Sem custas e honorários, ante o provimento do recurso.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito - Membro